Tribunal: TJDFT
Processo: 0708572-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708572-43.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JEFERSON COSTA LIMA DE OLIVEIRA DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 07/08/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR